Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724975-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMADEU DE SOUZA COSTA RECORRIDO: FRANCE CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INADIMPLEMENTO DA PESSOA JURÍDICA RÉ NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR NA RETIRADA DO VEÍCULO DO ESTABELECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. QUESTÃO NÃO VEICULADA DIANTE DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PESSOA DA RÉ NÃO CONHECIDO. 1. Se o autor não agravou da decisão que indeferiu requerimento de inversão do ônus da prova, em descompasso com a previsão do art. 1.015, IX do CPC, a pretensão quanto a esse ponto revela-se inviável diante da ocorrência da preclusão operada. 2. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo autor, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões rejeitada. 3. Na hipótese, há ordem de serviço que estabelece de forma clara e expressa que o autor contratou com a pessoa jurídica ré apenas a mão de obra da parte elétrica do seu veículo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Por conseguinte, não há como se concluir que a pessoa jurídica ré tenha se comprometido a adquirir as peças necessárias para o conserto do veículo, sobretudo quando os demais elementos probatórios colacionado aos autos revelam que o autor estava ciente de que havia ficado responsável pela aquisição de apontadas peças. 4. Sob tal perspectiva, se o autor deixa de adquirir reportadas peças, ressoa claro que a pessoa jurídica ré não pode ser a responsável pelo não conserto do automóvel, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial não comporta reparos. 5. Se a questão afeta à obrigação do réu em retirar o automóvel das dependências do estabelecimento da pessoa jurídica ré não foi aventada pela pessoa jurídica ré na origem, sua alegação em apelação adesiva encerra inovação recursal e não pode ser objeto de apreciação por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor não conhecido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 498, caput, e 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de danos morais a serem ressarcidos pela recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 498, caput, e 1.022, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe ao recorrente em relação ao apontado malferimento ao artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005